Tribunal: TJSP
Processo: 1026144-25.2016.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-07
Data de publicação: 2020-06-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – Omissão – Inocorrência – Razões do inconformismo que denotam intenção de rediscutir a matéria – Recurso de caráter infringente – Prequestionamento – Inadmissibilidade – Embargos de declaração improvidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000406312
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1026144-25.2016.8.26.0554/50000, da Comarca de Santo André, em
que é embargante COOPERATIVA DE TRANSPORTES GERAIS DE CAR,
é embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) e ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 7 de junho de 2020.
MAURÍCIO FIORITO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1026144-25.2016.8.26.0554/50000 -Voto no 17.405
2
Embargos de Declaração Cível no 1026144-25.2016.8.26.0554/50000
Embargante: Cooperativa de Transportes Gerais de Car
Embargado: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Comarca: Santo André
Voto no 17.405
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

EMBARGOS
À
EXECUÇÃO FISCAL
ICMS Omissão Inocorrência
Razões do inconformismo que denotam intenção de rediscutir a
matéria Recurso de caráter infringente Prequestionamento
Inadmissibilidade Embargos de declaração improvidos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Cooperativa de
Transportes Gerais de Cargas de São Caetano do Sul, em face do V. Acórdão,
juntado a fls. 222/234, que deu parcial provimento ao recurso de apelação
v.u., cuja ementa abaixo se transcreve:
APELAÇÃO TRIBUTÁRIO EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
ICMS Pedido de justiça gratuita deferido Demonstrada sua condição
de hipossuficiência financeira Pretensão de afastamento da aplicação
da Lei Estadual no 13.918/2009, que instituiu índice superior ao padrão
da taxa SELIC Matéria que pode ser analisada de ofício Mesmo que
não houvesse pedido expresso, o art. 322, § 1o, CPC dispõe que o pedido
principal compreende os juros legais e a correção monetária Questão já
decidida pelo C. Órgão Especial deste E. Tribunal na Arguição de
Inconstitucionalidade 0170909-61.2012.8.26.0000, em conformidade com
entendimento do E. STF (RE no 183.907-4/SP) Multa punitiva 20% do
débito atualizado Inocorrência de caráter confiscatório Objetivo de
reprimir a inadimplência Fixação em lei Descabimento de exclusão ou
redução Recurso parcialmente provido.
Sustenta a embargante, em síntese, a existência de omissão no
Acórdão, pois não abordou a questão da redução dos honorários advocatícios,
devendo ser aplicado o disposto no artigo 85, §2o do CPC.
É O RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1026144-25.2016.8.26.0554/50000 -Voto no 17.405
3
FUNDAMENTO
Nos termos do artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil,
só é possível o manejo do recurso de embargos de declaração quando houver,
na sentença ou no acórdão, omissão, obscuridade ou contradição, ou for
omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal.
Aliás, a orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido de
que “os embargos declaratórios só se destinam a eliminação de
obscuridade, dúvida, contradição ou omissão, não cabendo reformar
decisão com base em alegação de erros no julgamento, eis que não possuem
natureza infringente”, como se vê dos julgados publicados na Revista
Trimestral de Jurisprudência 120/773, 121/260, 123/1049, 134/836, 147/687
e Revista dos Tribunais 670/198.
No presente caso, analisando os argumentos invocados pelo
embargante, verifica-se que não há qualquer contradição, omissão ou erro
material no v. Acórdão embargado, já que a matéria foi decidida de forma
precisa e objetiva.
A oposição dos embargos de declaração com objetivo de
reexame da matéria é inviável, sendo certo que as questões trazidas
novamente à baila pelo embargante neste recurso já foram analisadas no
presente feito.
Como leciona Nelson Nery Junior, em "Aspectos Polêmicos e
Atuais dos Recursos Cíveis: "Os embargos de declaração não constituem
recurso idôneo para corrigir os fundamentos de uma decisão e nem meio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1026144-25.2016.8.26.0554/50000 -Voto no 17.405
4
hábil ao reexame da causa, mas, "remédio jurídico idôneo a ensejar o
esclarecimento da obscuridade, a dissipação da dúvida, a solução da
contradição ou o suprimento da omissão verificada na decisão embargada",
RT, p. 241.
Verifica-se que o embargante pretende a redução dos honorários
advocatícios, com a aplicação do disposto no artigo 85, §2o do CPC.
Da leitura dos autos, observa-se que o Juízo a quo fixou os
honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.
O artigo 85, §2o do CPC prevê expressamente que os honorários
advocatícios devem ser fixados entre 10% e 20%, ou seja, no presente caso,
tem-se que já foram fixados no patamar mínimo indicado pelo ordenamento
jurídico pátrio, não havendo que se falar em alteração.
Patente, assim, que a embargante, sob o falso pretexto de
ocorrência de vícios, pretendem a rediscussão de matéria discutida e decidida
no julgado, o que não se admite nesta via, reiterando-se, novamente, que
eventual irresignação contra a apreciação da matéria e resultado do
julgamento deve ser veiculada na via adequada.
Desta forma, verifica-se o caráter infringente dos embargos
opostos, já que se pretende, por via transversa, rediscutir a matéria abordada,
o que não é permitido em sede de embargos de declaração.
No mais, o prequestionamento com a finalidade de interpor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1026144-25.2016.8.26.0554/50000 -Voto no 17.405
5
recurso especial e extraordinário somente seria cabível se houvesse
obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada, nos termos do
art. 1.022 do Novo CPC, o que não se verifica.
Isto posto, nega-se provimento aos recursos.
DECIDO
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento aos embargos
de declaração.
MAURICIO FIORITO
Relator